Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705381-92.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANTONIO MARTINS SOUTO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCIO ANTONIO MARTINS SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo réu Márcio Antônio Martins Souto (ID n° 36840492) e também pelo autor Distrito Federal (ID n° 36840501) em face da sentença (ID n° 36840488) proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial desta ação de ressarcimento ao erário. Ocorre que, analisando atentamente o trâmite da ação originária, é possível verificar que já atuei como juíza na fase de conhecimento deste feito, tendo, inclusive, proferido decisão (ID n° 36839977), o que enseja o meu impedimento para julgar os presentes recursos, conforme dispõe o art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;” Nesse contexto, é relevante destacar que, diferentemente da suspeição, a qual está relacionada a questões de ordem subjetiva, o impedimento do magistrado decorre de situações de caráter objetivo, sendo obrigação do julgador reconhecer, de ofício, sua impossibilidade de atuar no processo. Nesse sentido, confira-se as precisas lições doutrinárias do processualista Marcus Vinícius Rios Gonçalves[1]: “O impedimento é, pois, uma objeção processual, que deve ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e que impõe a substituição do juiz naquele processo em que o problema se verifica. (...) As causas de impedimento são sempre objetivas, e, portanto, de mais fácil demonstração do que as de suspeição, de cunho pessoal, nem sempre de fácil constatação ou demonstração.” Posto isso, declaro-me impedida para proceder ao julgamento destas apelações cíveis e, por conseguinte, determino a redistribuição aleatória deste processo para outro julgador integrante deste e. órgão colegiado (3a Turma Cível), em observância ao disposto no art. 59 do Regimento Interno deste Tribunal. Cumpra-se. [1] GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil. Coord. Pedro Lenza. – 12 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. (Coleção esquematizado). Página 309 BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 15:26:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora